Tribunal: TJMT
Processo: 1026385-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026385-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARCOS GUEDES DOS REIS - CPF: 852.742.751-68 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES - CPF: 940.425.941-15 (APELADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA - CPF: 275.047.351-91 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PARA USO PRÓPRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA APELADA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUANDO O PROCESSO DEVERIA TER TIDO SUA TRAMITAÇÃO SUSPENSA -
PREJUDICIALIDADE EXTERNA - INEXISTÊNCIA - SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESNECESSIDADE – MÉRITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrando qualquer prejuízo externo, bem como, sendo a sentença da ação de imissão na posse prolatada após 10 (dez meses) da Ação da Usucapião; não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença apelada.

Não há sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Imissão na Posse Para Uso Próprio e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026385-66.2017.8.11.0041 movida por MARCOS

GUEDES DOS REIS e JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES, concedeu em definitivo a imissão na posse do imóvel localizado no Edifício Odeon, na Av. Rubens de Mendonça, tipo apartamento, no 902, que está registrado sob o no 65.573 no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, aos autores; condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento de taxa de ocupação correspondente ao valor de 1% (um por cento) do valor do bem arrematado, ou seja, R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais) por mês, devidos desde o registro da arrematação até a efetiva imissão dos arrematantes na posse do imóvel; condenou a parte requerida ao pagamento das taxas de condomínio vinculadas ao imóvel que eventualmente se encontrem pendentes de quitação, desde o mês 05/2017 até a efetiva desocupação. Por fim, considerando que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo os autores recorrido ao Judiciário para verem resguardados o seu direito e tendo decaído em parte mínima do pedido, cabível a aplicação do princípio da causalidade, para condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sustentam os apelantes acerca da nulidade da sentença, sob fundamentação de que ‘a tramitação desta ação deveria ter sido suspensa não somente até a prolação da sentença da ação de usucapião, mas até a prolação de decisão definitiva, da superveniência de decisão com transito em julgado, em observância não somente do que estabelece o art. 313, inc. V, “a”, do CPC, mas principalmente, por força do que estabelecem os arts. 11 e 13 do Estatuto da Cidade.’.

Argumentam que ‘uma vez alcançada a conclusão pela necessidade de suspensão da tramitação desta ação de imissão na posse, como o entendimento pacífico é no sentido de que se trata de decisão com eficácia ex tunc, consequentemente todos os atos praticados anteriormente são considerados nulos, dentre os quais encontra-se exatamente a sentença recorrida. Feitas estas considerações, é com espeque no art. 313, inc. V, “a”, do CPC, bem como nos art. 11 e 13 do Estatuto da Cidade, é que se requer que seja declarada a nulidade da sentença apelada por ter sido proferida em momento no qual o processo deveria ter tido sua tramitação suspensa.’.

Por fim, no mérito, acaso não reja reconhecida a nulidade da sentença apelada, o que se admite somente em homenagem ao princípio da eventualidade, o presente tópico se presta a demonstrar que, ao contrário da conclusão alcançada pelo juízo de piso, restou caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que a parte apelada também deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, incidindo no caso o artigo 86, caput, do CPC.

Requer seja declarada, com base no art. 313, inc. V, “a”, e art. 314, caput, do CPC, assim como no art. 11 do Estatuto da Cidade, a nulidade da sentença apelada em razão de ela ter sido proferida na pendência do julgamento definitivo de ação de usucapião urbana, quando a tramitação do processo deveria estar suspensa ou, subsidiariamente: que a sentença seja reformada de modo que seja reconhecida a sucumbência recíproca das partes e, com base no art. 86, caput, do CPC, sejam arbitrados honorários sucumbenciais em desfavor dos apelados.

Contrarrazões. (id. 177674770)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA APELADA. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS QUANDO O PROCESSO DEVERIA TER TIDO SUA TRAMITAÇÃO SUSPENSA.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que ‘a tramitação desta ação deveria ter sido suspensa não somente até a prolação da sentença da ação de usucapião, mas até a prolação de decisão definitiva, da superveniência de decisão com transito em julgado, em observância não somente do que estabelece o art. 313, inc. V, “a”, do CPC, mas principalmente, por força do que estabelecem os arts. 11 e 13 do Estatuto da Cidade.’

Pois bem.

A suspensão da ação de imissão na posse, somente, apenas e tão somente é cabível quando da impossibilidade de reunião dos feitos, o que não se verificara
no casu sub oculi
.

Transcrevo trecho da r. sentença (id 71754810):

“(...)Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pelo réu, uma vez que a ação declaratória de usucapião extraordinária já foi sentenciada, sendo que inexiste prejudicialidade externa entre as ações. (...)”.

Nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, suspende-se o processo:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Por outro lado, dispõe o art. 11 da Lei n. 10.257/2001:

Art. 11. Na pendência da ação de usucapião especial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.

O certo é que o direito possessório não é dependente do direito de propriedade, tanto que nas ações possessórias a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório.

Assim, nota-se que não há justificativa para suspensão do feito em razão da tramitação da ação declaratória de usucapião extraordinária social (processo n. 1031852-26.2017.8.11.0041), uma vez que inexiste prejudicialidade externa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA PROPOSTA ANTERIORMENTE. 1. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTE. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há prejudicialidade externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na posse e, a segunda, na propriedade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Ademais, nota-se dos autos que a Ação da Usucapião – Proc. No 1031852- 26.2017.8.11.0041 foi (julgada em 13/07/2022); já a Ação de Imissão na Posse – Proc. No 1026385-66.2017.8.11.0041 (julgada em 29/05/2023), inexistindo quaisquer prejuízos ou riscos para as pretensões dos apelantes, sendo respeitado o contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA e LINDALVA VIEGAS DE LARA PINTO OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Imissão na Posse Para Uso Próprio e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026385-66.2017.8.11.0041 movida por MARCOS

GUEDES DOS REIS e JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES, concedeu em definitivo a imissão na posse do imóvel localizado no Edifício Odeon, na Av. Rubens de Mendonça, tipo apartamento, no 902, que está registrado sob o no 65.573 no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, aos autores; condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento de taxa de ocupação correspondente ao valor de 1% (um por cento) do valor do bem arrematado, ou seja, R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais) por mês, devidos desde o registro da arrematação até a efetiva imissão dos arrematantes na posse do imóvel; condenou a parte requerida ao pagamento das taxas de condomínio vinculadas ao imóvel que eventualmente se encontrem pendentes de quitação, desde o mês 05/2017 até a efetiva desocupação. Por fim, considerando que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo os autores recorrido ao Judiciário para verem resguardados o seu direito e tendo decaído em parte mínima do pedido, cabível a aplicação do princípio da causalidade, para condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz tão somente que: ao contrário da conclusão alcançada pelo juízo de piso, restou caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que a parte apelada também deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, incidindo no caso o artigo 86, caput, do CPC.

Passo à apreciação.

Transcrevo trecho da r. sentença ora atacada, na qual ratifico-a integralmente:

“(...)Denota-se dos presentes autos, que os requerentes adquiriram, mediante regular arrematação de Imóvel, Mutuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação, o imóvel localizado na Avenida Rubens de Mendonça, Edifício Odeon, Apartamento no 902, que está registrado sob o no 65.573 no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (Id. 9592449 – pág. 3).

Deveras, verifica-se que os requerentes comprovaram o negócio jurídico para a aquisição do imóvel, acostando via da escritura pública de compra e venda firmada com a instituição financeira (Id. 9592449, pág. 6/19), bem como demonstraram a sua propriedade sobre o bem (Id. 9592449, pág. 1/5).

Tais documentos são mais do que suficientes para garantir aos autores o justo título sobre o imóvel descrito na peça vestibular.

A ação de imissão na posse é de natureza petitória, fundamenta-se em direito real e visa o ingresso daquele que tem direito de possuir em face de qualquer possuidor ou servidor da posse. Exige-se para a sua procedência, a demonstração da titularidade da propriedade do bem.

Dessa forma, restando comprovada a titularidade do bem em favor dos autores, impõe-se que a estes seja conferido o direito de usar, gozar e dispor, sob pena de afronta ao direito de propriedade constitucionalmente garantido, preconizado no artigo 5o, caput e inciso XXIII, da Constituição Federal.

Assim, não descuidando do limite da controvérsia, havendo os autores adquirido o imóvel caracterizado nos autos, de boa fé, o exercício do seu direito de propriedade não pode ser obstacularizado.

(...)

Destarte, restando comprovada a propriedade do imóvel, bem como a ocupação irregular da parte requerida e, ainda, inexistindo justificativa a autorizar o descumprimento da obrigação assumida, a procedência do pedido inicial, é medida que se impõe.

Da taxa de ocupação (lucros cessantes):

(...)

Portanto, assiste razão aos autores quanto à cobrança de taxa de ocupação correspondente ao valor de 1% (um por cento) de R$ 138.600,00 (cento e trinta e oito mil e seiscentos reais) – valor correspondente à aquisição do imóvel, ou seja, R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais) por mês, conforme dispõe o artigo 37 Decreto-Lei n° 70/66.

Dos danos materiais:

(...)

Nesse ponto, entendo que merece prosperar o pedido apenas no que diz respeito às despesas com taxa de condomínio, as quais decorrem da própria fruição do bem, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do requerido. Com efeito, impõe-se a este a obrigação de efetuar o pagamento das taxas condominiais até a data da efetiva desocupação, bem como ressarcir os autores eventuais taxas pagas por estes.

Por outro lado, vejo que o ressarcimento de custas e taxas judiciárias decorre da própria sucumbência da ação, não havendo que se impor tal obrigação a título de danos materiais. No mesmo sentido, a contratação de advogado, por si só, não enseja dano material, pois decorre do exercício regular de direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.

Dos danos morais:

Com efeito, no caso em apreço, não há que se falar em lesão a esses bens tão significativos na ordem jurídica, pois os requerentes não sofreram danos morais, porquanto não restou demonstrado nenhuma repercussão ou abalo nos direitos de suas personalidades e, por isso, os fatos que alicerçaram a exordial não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelos autores Marcos Guedes dos Reis e Jusciere da Silva Brito Guedes em face de Cleudson Pereira de Oliveira para:

a) confirmar a liminar concedida no Id. 10476227 e conceder em definitivo a IMISSÃO NA POSSE do imóvel localizado no Edifício Odeon, na Av. Rubens de Mendonça, tipo apartamento, no 902, que está registrado sob o no 65.573 no 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, aos autores;

b) condenar a parte requerida, ainda, ao pagamento de taxa de ocupação correspondente ao valor de 1% (um por cento) do valor do bem arrematado, ou seja, R$ 1.386,00 (mil trezentos e oitenta e seis reais) por mês, devidos desde o registro da arrematação até a efetiva imissão dos arrematantes na posse do imóvel;

c) condenar a parte requerida ao pagamento das taxas de condomínio vinculadas ao imóvel que eventualmente se encontrem pendentes de quitação, desde o mês 05/2017 até a efetiva desocupação.

Considerando que a parte ré ensejou a propositura da presente demanda, tendo os autores recorrido ao Judiciário para verem resguardados o seu direito e tendo decaído em parte mínima do pedido, cabível a aplicação do princípio da causalidade, para condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”. (id. 177674764)

Pois bem.

Em relação à sucumbência recíproca, segundo a lição de Nelson Nery Junior, está ocorrerá quando um dos litigantes decair em parte de seu pedido, não alcançando tudo o que a prestação jurisdicional almejada poderia lhe proporcionar". (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 233).

No caso, não há falar em sucumbência recíproca, quando uma das partes decai de parte mínima do pedido; no caso, somente sendo rejeitado a condenação pelas taxas judiciárias decorrente da própria ação e os danos morais.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela requerida, como bem decidiu a magistrada singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024